Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708927-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agemed Saude S.A contra a r. decisão Id. 33785878, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0704458-78.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “De início, com base no balancete trazido id 115263608, a embargante teve receita, ainda que tenha havido prejuízo, posteriormente. Se houve receita, as custas constituem parcela de tributos (taxa judiciária) que deverão ser custeados pela pessoa jurídica. INDEFIRO, pois, os benefícios da gratuidade de justiça. Corrija-se a autuação. Desde as alterações introduzidas pela Lei no 12.322/2010, os embargos à execução são distribuídos por dependência, autuados em apartado, e devem ser instruídos com cópia das peças processuais relevantes. O vigente CPC/2015 manteve a mesma disposição legal. Além disso, uma vez que o processamento se dará pelo sistema PJe, resta impossibilitado o apensamento destes autos à execução correlata, que ficará apenas associada. Daí a relevância da correta e suficiente instrução dos embargos do executado, com as peças processuais relevantes, a saber: a cópia da petição inicial da execução, do título que lhes embasa, da planilha da dívida que lhe fundamente, da decisão que admitiu a execução, da citação e certidão da data da juntada do mandado aos autos, se houver. Assim, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 dias, para dar cumprimento ao disposto no art. 914, §1o, do CPC, sob pena de rejeição liminar. Promova a embargante o recolhimento das custas iniciais. Int.” Sustenta a Agravante (Id. 33785870), em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, pois a sua atual situação financeira não lhe permite arcar com as custas da demanda, por estar sob o regime de liquidação extrajudicial decretado pela ANS, em 2.10.2020, tal qual comprova o último balancete econômico que aponta que a massa liquidanda possui prejuízo acumulado na ordem de R$ 219.736.079,60, e não mais opera no mercado nem aufere renda desde 2.12.2019, por ter a autorização para comercializar planos de saúde suspensa. Discorre que a ANS concedeu a portabilidade especial à poucos beneficiários que ainda se mantiveram no plano e, embora existam bens móveis e imóveis em seu patrimônio, estes se encontram indisponíveis para pagamento exclusivo da massa liquidanda. Aduz que o débito da massa liquidanda é incalculável (provavelmente 220 milhões de reais) e foi acionada em aproximadamente 5 mil ações judiciais por credores. Acrescenta que já obteve concessão de justiça gratuita em outros feitos, em junho e dezembro de 2021. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por não ter como recolher as custas recursais, o que culminará na extinção dos Embargos à Execução que opôs. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, em se tratando de entidade de direito privado, impõe-se a demonstração de situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem a incapacidade de pagamento das despesas processuais, nos termos do Enunciado n° 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não sendo suficiente a mera afirmação de que não está em condições de pagar as despesas do processo. No caso em apreço, verifica-se que a Agravante, embora em liquidação judicial decretada em 2.10.2020 (publicada em 6.10.2020), Id. 33785873, não trouxe aos autos documento capaz de comprovar sua total incapacidade de custear as despesas processuais, de módico valor. O balancete Id. 33785877, não obstante mostre prejuízo de R$ 121.157,06, em 30.6.2021, ainda aponta ativo (R$ 4.477.234,00) maior do que o passivo (R$ 219.816,20), há quase nove meses atrás, pendente verificação de créditos remanescentes. Logo, não se coaduna com a afirmação que a Recorrente não dispõe de recursos para o pagamento das custas processuais, repita-se, de pequeno valor. Com efeito, o mero fato de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação judicial não conduz à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos e, portanto, não ampara a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tal entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a saber, AI 716294 ED, Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 31.3.2009 - AI 584.469/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence - AI 562.364/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes – RE 426.450/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa - RE 450.448/SP, Rel. Min. Carlos Britto. No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PREPARO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVAS - NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Para que a pessoa jurídica obtenha os benefícios da gratuidade da justiça deve ela comprovar insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas do processo (CPC/15 98 e CF/88 5o LXXIV). Precedente da Corte Especial do C. STJ. 2. O fato de o banco estar em liquidação extrajudicial, por si só, não caracteriza sua necessidade de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 3. Se a parte não recolhe o preparo do recurso no ato de sua interposição nem no prazo que lhe foi concedido para tanto e não sendo concedidos a ela os benefícios da gratuidade da justiça, não é possível conhecer do agravo de instrumento por ela interposto (CPC/15 1.007). 4. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pela autora.” (Acórdão n.975003, 20160020030013AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1629/1642) (g.n) “APELAÇÃO. CIVIL. REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. SEM DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPAROS RECOLHIDOS. PRECLUSÃO LÓGICA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DEVIDA. ART. 5o DA MP 2170-36. APLICABILIDADE. RE 592377. JULGAMENTO PELA CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.316-1. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS A TÍTULO GENÉRICO. COBRANÇA ABUSIVA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ARTS. 4o E 6o, III, DO CDC. INDICAÇÃO DOS FATOS GERADORES. EXIGÊNCIA DAS RESOLUÇÕES 3.919/2010 E 3.954/2011 DO BACEN.CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR DA RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 21 DO CPC. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida, em ação revisional, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando indevida a cobrança de tarifas administrativas feitas a título genérico em contratos de empréstimos bancários. 2. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas prescinde de prévia demonstração da situação de hipossuficiência financeira. 2.1. Súmula n°. 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2.2. O fato de o banco demandado encontrar-se em regime de liquidação não basta para configurar estado de miserabilidade judiciária, a ponto de impossibilitar o pagamento de despesas processuais. 2.3. No caso, além de não demonstrada a carência de receita para o pagamento das custas e honorários advocatícios, a questão da gratuidade restou fulminada pela preclusão, visto que o litigante efetivou o preparo do presente recurso. 3. É permitida a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos contratos de empréstimo bancário, por força do art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001. 3.1. O Supremo posicionou-se pela constitucionalidade da referida MP, no recente julgamento do RE n°. 592377, com repercussão geral reconhecida. 3.2. A declaração de inconstitucionalidade "incidenter tantum" pelo TJDFT não vincula os órgãos fracionados, máxime quando a matéria ainda está pendente de julgamento na ADI 2316, devendo prevalecer a presunção de compatibilidade com o texto constitucional até o pronunciamento definitivo do STF. 3.3. "O uso da Tabela Price não implica, necessariamente, anatocismo e não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, que deve ser mantida quando regularmente pactuada" (TJDFT, 20090111141862APC, 5a Turma Cível, DJ 09/04/2012 p. 259). 4. A cobrança contratual de "tarifas" a título genérico e sem a indicação dos fatos geradores da despesa importa em oneração abusiva, pois ofende o direito do consumidor à informação clara e adequada (arts 4o e 6o, III, do CDC) 4.1. A indicação específica dos ônus contratuais, com a expressa menção das origens dos débitos administrativos, é exigência estabelecida na anterior Resolução no. 3919/2010 e na atual Res. no. 3.954/2011, ambas do BACEN. 4.2. "Não cabe a estipulação de ressarcimento de serviço prestado por terceiro, compreendido em sua forma genérica, diante da vedação estabelecida na Resolução 3954/2011, sobretudo quanto não especificado o fato gerador e a cobrança se revelar genérica. (20120111171302APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 5. Mantido o dever de restituição das tarifas declaradas nulas, deve o montante sofrer reparação no valor, uma vez que houve equívoco no somatório dos valores pagos pelo consumidor. 6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídas as custas processuais e compensados os honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC. 7. Apelo do réu improvido. Apelo do autor parcialmente provido.” (Acórdão n.914804, 20140111341095APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 03/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL DE 1973. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAL JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a situação jurídica foi consolidada na vigência da lei anterior, está-se diante de um direito subjetivo-processual adquirido. Logo, a hipótese dos autos deve ser disciplinada pelas regras previstas no CPC de 1973, impedindo, in casu, a retroatividade das disposições do Novo diploma processual. 2. Na linha da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 481), a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita se "demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Em se tratando de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. 4. O fato de a seguradora se encontrar em liquidação extrajudicial, por si só, não enseja a presunção de sua pobreza, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, mormente quando não há no caderno processual elementos hábeis a confirmar a alegada impossibilidade. 5. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão n.957680, 20160110030696APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 158/168) (g.n) No caso em apreço, verifica-se dos extratos bancários que a Agravante está com saldo negativo, no entanto, tais documento não são capazes de demonstrar, por si, sua total incapacidade de custear as despesas processuais, de módico valor. Assim, em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora